Tribunal: TJSP
Processo: 3001415-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
ção do depósito. Admissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E. Embargos acolhidos apenas para acrescentar à sua fundamentação as razões que afastam as alegações de preclusão consumativa e de necessidade de expedição de novo requisitório, sem alteração do dispositivo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3001415-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 03/05/2020; Data de Registro: 03/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/05/2020

Data de publicação:

03/05/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Requisição de Pequeno Valor. Pretensão dos credores à complementação do depósito. Admissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Correção monetária que deve ser calculada pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Requisição de Pequeno Valor. Pretensão dos credores à complementação do depósito. Admissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E. Embargos acolhidos apenas para acrescentar à sua fundamentação as razões que afastam as alegações de preclusão consumativa e de necessidade de expedição de novo requisitório, sem alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3001415-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados PAULO ROBERTO DE
CASTRO PEREIRA, ADRIANE MONTEIRO LOPES VICTAL, ALCIONE
MONTEIRO LOPES, ALINE MARMOL GIL, ANDREA DE AZEVEDO
MARQUES GILARDI DA SILVA, BEATRIZ DE AZEVEDO MARQUES,
CARLOS EDUARDO DE CASTRO PEREIRA, CARMEN LYDIA GOMES DE
MATTOS ANTUNES DE OLIVEIRA, DENISE MARIA DE AZEVEDO
MARQUES, FÁBIO MARCELO MONTEIRO LOPES, FERNANDO HENRIQUE
MONTEIRO LOPES, FLORISA HELENA AZEVEDO MARQUES GOMES DE
MATTOS, IRMA DE TOTA NACARATO, JOÃO CARLOS GOMES DE
MATTOS FILHO, JOAQUIM CANDIDO DE AZEVEDO MARQUES NETO,
MARIA CELINA DE CASTRO PEREIRA, MARIA CRISTINA DE AZEVEDO
MARQUES KHURI, MARIA LUCIA DE CASTRO PEREIRA SUCASAS,
MARILDA DE AZEVEDO MARQUES RIBEIRO DA SILVA, MARILENE
AZEVEDO MARQUES D UGO, MARISA FRANCO DE AZEVEDO MARQUES,
RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MARQUES, RUY AZEVEDO MARQUES
FILHO, SALLY MARMOL GUIMARÃES, SANDRA DE TOTA NACARATO,
VERA LUCIA DE AZEVEDO MARQUES SARIAN e ZANITH MARMOL
AMARANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, sem modificação da parte dispositiva do acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001415-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 301-20
2
VOTO No 301/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3001415-69.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO – UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAS
EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
– UPEFAZ
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: RAUL VILLABOIM DE CARVALHO E OUTROS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Requisição de Pequeno Valor.
Pretensão
dos
credores
à
complementação
do
depósito.
Admissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de
29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei
9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por
arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF.
Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-
E. Embargos
acolhidos
apenas
para
acrescentar
à
sua
fundamentação as razões que afastam as alegações de preclusão
consumativa e de necessidade de expedição de novo requisitório,
sem alteração do dispositivo.

O embargante alega que o acórdão de fls. 18/21 padece de omissão,
uma vez que não se pronunciou sobre a alegação de preclusão consumativa e a
necessidade de expedição de novo ofício requisitório. Pede o acolhimento dos
embargos para que o recurso seja provido para reconhecer a inexistência de valores
a serem complementados.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001415-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 301-20
3
Os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para
acrescentar à sua fundamentação as razões que afastam a alegada preclusão
consumativa e a necessidade de expedição de novo ofício requisitório, sem alteração
de seu dispositivo.
Não há falar em preclusão, tal como afirmado pelo embargante.
Após depósito do valor requisitado, os exequentes foram instados a se manifestar
sobre a sua suficiência (fls. 276/277 dos autos principais) e apontaram a necessidade
de complementação (fls. 288 dos autos principais). Ressalte-se que o julgamento do
RE no 870.947/SE (Tema 810) ocorreu em 20.09.2017, posteriormente ao cálculo
inicial dos exequentes, datado de 07.04.2017 (fls. 2/63 dos autos principais), mas
antes da expedição do ofício requisitório, em janeiro de 2018. Por essas razões, não
houve preclusão.
O depósito complementar determinado se refere à atualização do
débito originário. Por isso, o saldo remanescente apurado nos autos não configura
execução autônoma, mas integra o débito do RPV original, que não foi totalmente
adimplido. A complementação de valores, mediante simples complementação do
RPV originário, ao contrário do que alega o embargante, preserva o direito
dos credores, uma vez que mantém a ordem cronológica original, até o integral
cumprimento da ordem judicial, sem quebrar a ordem dos pagamentos. Não há
violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, nem ao decidido nas ADINs no
1.098 e 2.924, julgadas antes da Emenda Constitucional 62/2009.
No sentido da desnecessidade de expedição de novo requisitório
em casos análogos, vale mencionar os seguintes precedentes desta Seção de Direito
Público: AI
2204359-14.2019.8.26.0000,
8a
C.,
Rel.
PONTE
NETO,
j.
30.10.2019, v.u.; AI 3001427-20.2019.8.26.0000, 5a C., Rel. FRANCISCO
BIANCO, j. 26.07.2019, v.u., AI 2172220-48.2015.8.26.0000, 10a C., Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001415-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 301-20
4
MARCELO SEMER, j. 19.10.2015, v.u., do qual participei como Segundo Juiz.
Pelo meu voto, acolho os embargos para acrescentar as
considerações supra mencionadas à fundamentação do acórdão embargado, sem
alteração de seu dispositivo.

ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR